Tribunal: TJDFT
Processo: 0727656-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. SAQUES INDEVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PRECLUSA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVELIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado procedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.
2. Tendo sido concedida a gratuidade judiciária ao autor na decisão que recebeu a petição inicial, competia à parte ré se insurgir em sede de preliminar de contestação. Todavia, como o réu não apresentou contestação tempestiva, tendo sido decretada a sua revelia, operou-se a preclusão.
3. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF).
4. O Banco do Brasil é parte legítima para responder as ações em que se questiona a correção do saldo depositado na instituição na conta PASEP e se alega a ocorrência de saques indevidos.
5. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205).
6. Se a r. sentença traz de forma explicita e bem fundamentada os motivos adequados e suficientes para a procedência dos pedidos iniciais, com base na legislação aplicável, não há que se falar em nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação.
7. Em face da revelia do réu, operou-se a preclusão da faculdade de requerer provas.
8. Não tem amparo legal a pretensão do autor de que seja aplicada correção monetária com base em índices como IPCA e SELIC (a partir de 1994), posto que não foram previstos como aplicáveis aos saldos de PASEP durante esse período.
9. Não comprovada desconformidade da aplicação dos índices de correção monetária legalmente estabelecidos, no saldo da conta PASEP e assentada a inaplicabilidade dos índices mencionados pelo apelante, descabe falar-se em pagamento de diferenças.
10. Também não se comprovou a existência de saques indevidos, porquanto os descontos no saldo da conta referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em razão de convênio via PASEP/FOPAG.
11. Recurso de Apelação conhecido e provido.